Tribunal: STF
Processo: RHC 222289
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Douglas Padilha de Paula Dantas e Paulo Henrique Calixto Ribeiro Junior contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 751.285/SP, Relator o Ministro Jorge Mussi.



    Narram os autos que os recorrentes foram presos em flagrante e tiveram as prisões preventivas decretadas pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B da Lei 8.069/90.



    Sustenta a defesa, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, pois o título da prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, tendo se fundado apenas na gravidade abstrata do delito.



    Alega que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes ao caso concreto.



    Ressalta que os recorrentes são primários e possuem bons antecedentes e “que foram apreendidos 269,67g de maconha, droga pouco nociva à sociedade.”



    Requer, ao final, 



    “1 – Que seja revogada a prisão preventiva dos recorrentes, levando em consideração que são primários, de bons antecedentes e que o entorpecente apreendido não está em grande quantidade, bem como por se tratar de maconha, droga conhecidamente de baixa nocividade social; 



    2 – Que seja a ordem concedida já liminarmente para revogar a segregação cautelar, levando em consideração que o artigo 32 da lei 8.038/90, que permite a aplicação do rito dos Habeas Corpus ao Recurso Ordinário Constitucional”.



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não há ilegalidade na ordenação e na manutenção da prisão preventiva quando fundada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública. 



    2. No caso, ficou demonstrado concretamente a necessidade da prisão, dada a gravidade concreta da conduta - haja vista que os agravantes vinham sendo investigados por integrarem, em tese, organização para o narcotráfico e foram flagrados, mantendo em depósito, em áreas comuns dos condomínios, expressiva quantidade de droga. 



    3. Considerando-se a imprescindibilidade da prisão preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Jorge Mussi, no voto condutor do acórdão recorrido, a manutenção da prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista elementos concretos reveladores do envolvimento dos recorrentes com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Vide:



    “Dos excertos acimas transcritos, observo que as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade de manutenção da prisão cautelar, como garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada, consistente em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, sendo que "o indiciado DOUGLAS seria o líder da organização criminosa, responsável por adquirir a droga e determinar como se dava a distribuição e venda dos entorpecentes, tendo sido observado passando orientação aos demais investigados, principalmente para dois gerentes de seu esquema, os autuados PAULO e ÍTALO, os quais seriam os responsáveis por fiscalizar as vendas realizadas por outros integrantes do grupo", circunstâncias que revelam a periculosidade dos agravantes, apta a autorizar as medidas constritivas.”



    Consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta.” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    No mesmo sentido: HC nº 134.352/MG, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/17; HC nº 142.792/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/6/17; HC nº 140.904/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/17; HC nº 135.418/PA, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/9/16; e HC nº130.709/CE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/6/16, entre outros.



    Ademais, é consolidado o na jurisprudência desta Corte que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Por fim, não surge ilegalidade quanto à manutenção da prisão preventiva dos recorrentes, pois, segundo a jurisprudência da Corte,



    “PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, e da apreensão de substancial quantidade de droga, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva.(HC 169087, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe-121 PUBLIC 15-05-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. Agravo regimental desprovido.(HC 202217 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-PUBLIC 30-09-2021).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente